Tribunal: TJMT
Processo: 1004100-32.2020.8.11.0055
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004100-32.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Piso Salarial, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JUNIOR CALIXTO MARTINS - CPF: 889.926.591-72 (RECORRENTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

RECURSO No:
1004100-32.2020.8.11.0055.

ORIGEM:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA.

RECORRENTE:
JUNIOR CALIXTO MARTINS.

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.

RELATOR
: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
27/11 A 1o/12/2025.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. PISO SALARIAL NACIONAL. APLICAÇÃO A SERVIDORES ESTATUTÁRIOS MUNICIPAIS. TEMA 1132/STF. REFLEXOS REMUNERATÓRIOS. REFORMA DO ACÓRDÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação exercido em recurso inominado interposto por agente comunitário de saúde, no qual se pleiteia o reconhecimento do direito ao recebimento da diferença entre a remuneração paga pelo Município e o piso salarial profissional nacional previsto na Lei no 11.350/2006, com reflexos sobre férias, gratificação natalina e adicional de insalubridade, desde janeiro de 2019 até a efetiva implementação. O acórdão anterior havia negado provimento ao recurso, sendo posteriormente identificado como desconforme ao Tema 1132/STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias aos servidores estatutários municipais; (ii) estabelecer se o piso nacional integra a base de cálculo das demais verbas remuneratórias, como férias, gratificação natalina e adicional de insalubridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF, no RE 1279765 (Tema 1132), afirma a constitucionalidade da aplicação do piso salarial nacional instituído pela Lei 12.994/2014 aos servidores estatutários dos entes subnacionais, reconhecendo a competência da União para dispor sobre a matéria e sua responsabilidade pelo custeio da diferença entre o piso nacional e a legislação municipal.

O precedente vinculante estabelece que, até o advento da Lei municipal 9.646/2022 do paradigma analisado, o termo “piso salarial” corresponde à remuneração mínima formada pela soma do vencimento básico e de gratificação genérica, não englobando adicionais vinculados ao ambiente de trabalho, como o adicional de insalubridade.

As Leis municipais no 5.130/2019 e 5.352/2020 demonstram que o próprio Município vinculou a remuneração dos agentes ao piso nacional, prevendo complemento constitucional quando necessário, o que reforça a segurança jurídica do direito postulado.

O adicional de insalubridade e demais verbas reflexas incidem sobre o vencimento atualizado pelo piso nacional, pois não se confundem com o conceito de piso definido pelo STF e se submetem ao princípio da legalidade remuneratória.

A atualização do débito observa o IPCA-E e juros da poupança até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, exclusivamente a taxa SELIC, nos termos da EC no 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

É constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias aos servidores estatutários municipais, conforme o Tema 1132/STF.

Compete à União arcar com a diferença entre o piso nacional e a remuneração prevista na legislação municipal.

O piso nacional integra a base de cálculo de férias, gratificação natalina e adicional de insalubridade.

A correção dos valores observa o IPCA-E e juros da poupança até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, exclusivamente a taxa SELIC, nos termos da EC no 113/2021.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 198, § 5o; EC no 63/2010; EC no 120/2022; EC no 113/2021; Lei no 11.350/2006; Lei no 12.994/2014; Leis municipais no 5.130/2019 e 5.352/2020; CPC/2015, art. 1.030, II; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1279765, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 19/10/2023, DJe 19/02/2024 (Tema 1132);

TJMT – N.U 1004059-65.2020.8.11.0055, Rel.: Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2025, Publicado no DJE 16/10/2025; TJMT – N.U 1004085-63.2020.8.11.0055, Rel.: Aristeu Dias Batista Viellla, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de juízo de retratação em relação ao acórdão proferido por esta Turma Recursal, o qual havia negado provimento ao recurso inominado interposto pelo recorrente, mantendo a sentença de primeira instância.

O autor, qualificado como Agente Comunitário de Saúde (ACS), propôs a presente ação declaratória c/c cobrança com pedido de tutela de evidência contra o município de Tangará da Serra.

O objetivo da ação é o reconhecimento do direito ao recebimento da diferença da defasagem salarial desde janeiro de 2019 até a efetiva implantação do piso salarial profissional nacional e seus reajustes anuais, conforme fixado na Lei no 11.350/2006. O recorrente pleiteia, ainda, que essa diferença salarial tivesse reflexo sobre férias, gratificação natalina e adicional de insalubridade.

O magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juíza leiga (ID 85496140), julgou improcedentes os pedidos iniciais e declarou extinto o processo com resolução de mérito, conforme dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Já o município de Tangará da Serra argumenta que a Lei Federal no 11.350/2006, em sua redação dada pela Lei no 13.708/2018, seria inaplicável ao município por inconstitucionalidade, alegando violação ao pacto federativo, ao princípio da isonomia e à regra de iniciativa privativa do Chefe do Executivo.

Aduz que a fixação da remuneração de servidor público municipal por meio de lei federal afronta o princípio constitucional de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo local.

Adicionalmente, o ente municipal menciona que a União, desde 2014, não reajusta o repasse da assistência financeira complementar, obrigando o governo local a suprir as diferenças.

Alega, ainda, que o autor estava vinculado a uma função pública, sob regime estatutário, e não ocupava cargo público efetivo, acrescentando que a inclusão do adicional de insalubridade em sua remuneração fazia com que esta superasse o piso salarial alegado.

O autor, por sua vez, na impugnação à contestação e no recurso inominado, alega que o próprio município optou por fixar o piso salarial profissional nacional aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE), inclusive com a edição das Leis no 5.130/2019 e 5.352/2020, o que garantiria segurança jurídica ao seu direito.

Destaca, ainda, que o edital do processo seletivo previa que o vencimento seria conforme o piso salarial profissional nacional previsto na Lei Federal.

O recurso inominado foi conhecido, mas improvido por unanimidade por esta Turma Recursal Única, mantendo-se integralmente a sentença recorrida. A ementa do acórdão destacou a impossibilidade de pagamento do piso salarial e do incentivo financeiro adicional sem a existência de lei de iniciativa do Chefe do Executivo Municipal.

Posteriormente, os embargos de declaração opostos pelo recorrente foram rejeitados por unanimidade.

Ato contínuo, o recorrente interpôs recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal de 1988 (CF/1988).

O recurso foi admitido, mas determinada a suspensão da demanda até o julgamento do Tema 1.132/STF.

Em cumprimento ao disposto no art. 1.030, II, do CPC, os autos retornaram a esta relatoria, tendo em vista a indicação pela Presidente da Primeira Turma Recursal
acerca da desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no Tema 1132.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A questão em discussão consiste em definir se é constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias aos servidores estatutários municipais, bem como a extensão de seus reflexos nas demais verbas remuneratórias.

Sobre o tema
, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento por meio do Tema 1132, que "
I - É constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, em consonância com o art. 198, § 5o, da Constituição Federal, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais 63/2010 e 120/2022, cabendo à União arcar com os ônus da diferença entre o piso nacional e a legislação do ente municipal; II - Até o advento da Lei 9.646/2022, a expressão `piso salarial ́ para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias corresponde à remuneração mínima, considerada, nos termos do art. 3o, inciso XIX, da Lei 8.629/2014, somente a soma do vencimento do cargo e da gratificação por avanço de competências
".

Tal entendimento foi fixado pelo julgado do RE de no 1279765 da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, em 19/02/2024,
verbis
:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1132. PISO SALARIAL NACIONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - PREVISTO NO ART. 198, § 5o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NA REDAÇÃO DADA PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 63/2010 E 120/2022, E INSTITUÍDO PELA LEI 12.994/2014 - AOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DOS ENTES SUBANCIONAIS. CABE À UNIÃO ARCAR COM O ÔNUS DA DIFERENÇA ENTRE O PISO NACIONAL E A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. ALCANCE DA EXPRESSÃO PISO SALARIAL. ATÉ O ADVENTO DA LEI 9.646/2022, A EXPRESSÃO “PISO SALARIAL” PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS CORRESPONDE À REMUNERAÇÃO MÍNIMA, CONSIDERADA, NOS TERMOS DO ART. 3o, INCISO XIX, DA LEI MUNICIPAL 8.629/2014, SOMENTE A SOMA DO VENCIMENTO DO CARGO E DA GRATIFICAÇÃO POR AVANÇO DE COMPETÊNCIAS. 1. A Emenda Constitucional 120/2022 atribuiu à União a responsabilidade por repassar aos Municípios, aos Estados e ao Distrito Federal o valor referente ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias, que não será inferior a 2 (dois) salários mínimos. Também definiu que os Estados, ao Distrito Federal e os Municípios podem estabelecer, além de outros consectários e vantagens, incentivos, auxílios, gratificações e indenizações, a fim de valorizar o trabalho desses profissionais. 2. Aplica-se aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combates às Endemias o piso salarial nacional instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, porque o art. 198, § 5o da Constituição Federal, com a redação das EC 63/2010 e 120/2022, atribui à União a competência específica para dispor sobre a matéria, devendo este ente federativo prestar assistência financeira complementar aos demais entes federativos para o pagamento da diferença entre o piso salarial nacional e a legislação municipal. 3. O Município de Salvador, dentro da competência que lhe conferiu a Constituição Federal (art. 18, caput, art. 29, caput, art. 30, I e III, e art. 60, § 1o, II, a e c, § 4o, I), e autorizado pelo art. 8o da Lei Federal 11.350/2006, editou a Lei Municipal 7.955/2011, para vincular os agentes de saúde e de combate às endemias ao regime estatutário próprio e, por meio da Lei Municipal 8.629/2014, fixou a remuneração mínima inicial como sendo o vencimento do cargo acrescido da gratificação por avanço de competência, a qual é paga em caráter geral e permanente a toda a categoria. 4. Logo, não se vislumbra o descumprimento da lei federal, tampouco descompasso com os preceitos do art. 198, § 5o, da CARTA MAGNA. Não é o nomen iuris que define o conteúdo da verba salarial, e sim a função que ele exerce na composição da remuneração. Se todos da categoria ingressam no cargo recebendo vencimento mais gratificação genérica, desvinculada das condições de trabalho específicas de cada servidor e dos seus méritos individuais, tal retribuição pecuniária cumpre a função de piso salarial predisposta na norma constitucional, ainda que nomeada como remuneração mínima. 5. Esse entendimento prestigia o pacto federativo e a autonomia dos entes subnacionais. A própria Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do Princípio da Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori , diversas competências para cada um dos entes federativos e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I). 6. Por meio da Lei 9.646/2022, o Município de Salvador, apesar de ter mantido os Agentes Comunitário de Saúde e de Combate às Endemias vinculados ao regime estatutário, aderiu à EC 120/2022, com efeitos financeiros a partir de 1o de dezembro de 2022, que estabeleceu que o vencimento inicial do cargo efetivo de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias não será inferior a 02 (dois) salários mínimos, e que os servidores ativos do Grupo Agentes de Saúde não fazem jus à Gratificação de Periferia ou Local de Difícil Acesso, Gratificação por Avanço de Competências e Gratificação de Incentivo à Qualidade e Produtividade dos Serviços de Saúde. 7. Nesse contexto, até o advento da Lei municipal 9.646/2022, a expressão “piso salarial” para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias corresponde à remuneração mínima, considerada, nos termos do art. 3o, inciso XIX, da Lei 8.629/2014, somente a soma do vencimento do cargo e da gratificação por avanço de competências. 8. Parcial provimento do Recurso Extraordinário. Tese de repercussão geral para o Tema 1132: I - É constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, em consonância com o art. 198, § 5o, da Constituição Federal, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais 63/2010 e 120/2022, cabendo à União arcar com os ônus da diferença entre o piso nacional e a legislação do ente municipal; II - Até o advento da Lei 9.646/2022, a expressão `”piso salarial” para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias corresponde à remuneração mínima, considerada, nos termos do art. 3o, inciso XIX, da Lei 8.629/2014, somente a soma do vencimento do cargo e da gratificação por avanço de competências.”
(RE 1279765, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 19-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n

DIVULG 16-02-2024

PUBLIC 19-02-2024).

No caso em análise, verifica-se que o município de Tangará da Serra instituiu leis locais vinculando a remuneração dos agentes ao piso nacional, especialmente através das Leis no 5.130/2019 e 5.352/2020, que preveem em seus respectivos artigos 2o que "
A revisão do piso salarial profissional nacional fixado através da Lei Federal no 12.994 de 17 de junho de 2014, aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, caso seja inferior, será complementada através de complemento constitucional
".

Tais disposições evidenciam que o próprio ente municipal reconhece a aplicação do piso nacional, o que reforça a segurança jurídica do direito vindicado.

Ademais, conforme a tese fixada pelo STF, o "
piso salarial
" corresponde à remuneração mínima, que pode ser composta pelo vencimento base acrescido de gratificações genéricas pagas a toda a categoria. No entanto, o adicional de insalubridade não se confunde com o vencimento básico, sendo uma verba devida em virtude do ambiente de trabalho do recorrente.

Portanto, o adicional de insalubridade e as demais verbas reflexas devem incidir sobre o vencimento já atualizado pelo piso, conforme o princípio da legalidade e com a tese fixada no Tema 1132.

A propósito:

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE.
PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL. LEI No 11.350/2006, COM REDAÇÃO DA LEI No 13.708/2018. TEMA 1132 DO STF. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE DA UNIÃO PELO CUSTEIO DA DIFERENÇA. REFLEXOS SOBRE FÉRIAS, GRATIFICAÇÃO NATALINA E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REFORMA DO ACÓRDÃO ANTERIOR. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO
.

I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação em acórdão proferido no processo no 1004059-65.2020.8.11.0055, em que esta Turma Recursal havia negado provimento a recurso inominado interposto por agente comunitária de saúde contra o Município de Tangará da Serra/MT, mantendo sentença de improcedência em ação declaratória c/c cobrança.

A autora pleiteia o recebimento da diferença salarial entre os valores pagos e o piso nacional, instituído pela Lei no 11.350/2006 e regulamentado pela Lei no 13.708/2018, com reflexos sobre férias, gratificação natalina e adicional de insalubridade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias aos servidores estatutários municipais, bem como a extensão de seus reflexos nas demais verbas remuneratórias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF, no julgamento do RE 1279765 (Tema 1132 da repercussão geral), firmou a tese de que é constitucional a aplicação do piso salarial nacional instituído pela Lei no 12.994/2014 aos servidores estatutários dos entes subnacionais, cabendo à União arcar com a diferença entre o piso nacional e a legislação local.

O Supremo fixou que, até o advento da Lei no 9.646/2022, a expressão “piso salarial” correspondia à remuneração mínima formada pela soma do vencimento básico e da gratificação por avanço de competências, não se confundindo com adicionais como o de insalubridade.

No caso, restou demonstrado que o Município de Tangará da Serra instituiu leis locais vinculando a remuneração dos agentes ao piso nacional, consolidando a segurança jurídica em torno do direito da autora.

O adicional de insalubridade e as demais verbas reflexas devem incidir sobre o vencimento já atualizado pelo piso, em conformidade com o princípio da legalidade e com a tese fixada no Tema 1132.

Quanto à correção, até 08/12/2021 aplica-se o IPCA-E com juros da poupança (Temas 905/STJ e 810/STF); a partir de 09/12/2021, em razão da EC no 113/2021, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, que engloba juros e correção monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo de retratação positivo exercido. Recurso inominado provido. Pedido inicial procedente.

Tese de julgamento:

É constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias aos servidores estatutários dos entes subnacionais, conforme Tema 1132 do STF.

Compete à União arcar com o ônus da diferença entre o piso nacional e a legislação municipal.

O piso nacional integra a base de cálculo de férias, gratificação natalina e adicional de insalubridade.

A atualização dos valores deve observar o IPCA-E e juros da poupança até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, a taxa SELIC, nos termos da EC no 113/2021.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 198, § 5o; EC no 63/2010; EC no 120/2022; EC no 113/2021; Lei no 11.350/2006; Lei no 13.708/2018; CPC/2015, art. 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1279765, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 19/10/2023, DJe 19/02/2024 (Tema 1132).

(N.U 1004059-65.2020.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2025, Publicado no DJE 16/10/2025) (grifei).

RECURSO INOMINADO -
ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - SERVIDOR PÚBLICO – MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PISO SALARIAL NACIONAL - TEMA 1.132 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF - ACÓRDÃO EM DESCONFORMIDADE - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO
.

1. Tema 1.132/STF: “I - É constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, em consonância com o art. 198, § 5o, da Constituição Federal, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais 63/2010 e 120/2022, cabendo à União arcar com os ônus da diferença entre o piso nacional e a legislação do ente municipal; II - Até o advento da Lei 9.646/2022, a expressão `piso salarial ́ para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias corresponde à remuneração mínima, considerada, nos termos do art. 3o, inciso XIX, da Lei 8.629/2014, somente a soma do vencimento do cargo e da gratificação por avanço de competências.”

2. Hipótese em que o acórdão prolatado está em desconformidade com o precedente qualificado.

3. Juízo de retratação positivo.

(N.U 1004085-63.2020.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024) (grifei).

Diante do exposto,
exerço Juízo de Retratação Positivo
, conforme previsão inserta no art. 1.030, II, do CPC, e voto no sentido de reformar o acórdão para
DAR PROVIMENTO
, julgando
procedente
o pedido inicial, a fim de reconhecer o direito à diferença salarial desde janeiro de 2019, com reflexos sobre férias, gratificação natalina e adicional de insalubridade, conforme os parâmetros estabelecidos pelo STF no Tema 1132.

Por fim, os valores deverão ser acrescidos correção monetária pelo índice oficial IPCA-E, a partir de cada parcela devida, bem como de juros no percentual aplicado à caderneta de poupança a partir da citação, conforme a redação do art. 1o-F, da Lei no 9.494 /97, com redação dada pela Lei n. 11.960 /09 (RE 870947 – STF), até a data de 08/12/2021, sendo que, a partir do dia 09/12/2021, incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional n o 113/2021.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025